Tribunal: TJDFT
Processo: 0727270-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0727270-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB AGRAVADO: RAIMUNDO DE SOUSA AGUIAR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela autora COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB em face da decisão ID 160080183, integrada pela decisão ID 161536290, que determinou o recolhimento das custas de ingresso, destacando que o regime de precatórios a que se submete a CAESB não implica em dispensa de recolhimento das custas iniciais, tampouco sua postergação. A autora agravante sustenta, em suma, que foi julgada procedente a Arguição de descumprimento de preceito fundamental - ADPF 890/DF, para determinar a incidência do art. 100 da Constituição Federal às condenações judiciais em face da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB). Aponta que a decisão agravada foi proferida em momento posterior ao julgamento da ADPF em questão, de modo que o prosseguimento do feito acabou por violar o que foi julgado na ADPF 890. Cita precedentes que entende abonar sua tese e defende que lhe deve ser concedida a dispensa do adiantamento das custas judiciais, que devem ser pagas ao final no caso de sucumbência. Pugna pela concessão de efeito suspensivo, haja vista o perigo da irreversibilidade da medida no caso do pagamento indevido das custas iniciais. Requer o provimento do recurso para que seja confirmado entendimento consolidado na ADPF 890 com a concessão da dispensa do adiantamento do pagamento de custas. Sem preparo. É o relato do necessário. DECIDO. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O presente agravo de instrumento não comporta conhecimento, uma vez que a agravante deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no art. 1.016, inciso III, do CPC. “Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;” Com efeito, a decisão agravada foi proferida com os seguintes fundamentos: “Intime-se a parte, na pessoa de seu advogado, para realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. Não efetuado, a distribuição será cancelada (art. 290, CPC).” (ID 160080183 – origem) “Dispõe o embargante que a decisão contém omissões no julgamento, razão pela qual requer sejam pontualmente apreciadas suas alegações. Conheço dos presentes embargos, porquanto foram interpostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do C.P.C. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, erro material, contradição ou omissão na decisão. Não obstante as alegações deduzidas, o arrazoado visa revolver a matéria meritória. O regime de precatórios a que se submete a CAESB não implica a dispensa de recolhimento das custas iniciais, tampouco a sua postergação. Dessa forma, não há que se falar na existência de qualquer contradição, erro material, omissão ou obscuridade no julgado, o qual deve ser mantido em sua totalidade. Na verdade, o que pretende a parte com os embargos de declaração é a adequação da sentença ao seu particular entendimento. Não pretende o embargante o esclarecimento de omissões e/ou obscuridade, eliminação de contradições ou correções de erro material, mas sim, a modificação da substância do julgado, o que se mostra incabível pela via escolhida. Ante o exposto, REJEITO os embargos e mantenho na íntegra a decisão atacada. Intimem-se.” (ID 161536290 – origem) Em suas razões recursais, a agravante se limita em afirmar que houve o julgamento da ADPF 890/DF, em que foi determinada a incidência do art. 100 da Constituição Federal às condenações judiciais em face da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB), ressaltando que a decisão agravada viola o que restou ali decidido, pugnando pela dispensa ao recolhimento das custas judiciais. A agravante não impugna em momento algum a fundamentação principal da decisão agravada no sentido de que o decidido na ADPF 890, com submissão da ora agravante ao regime de precatórios, não implica em dispensa ou postergação ao recolhimento das custas de ingresso. Vale destacar, assim, que a agravante não trouxe em suas razões recursais fundamentos que demonstram que a ADPF 890 tem por efeito a concessão de dispensa ao recolhimento das custas processuais, se limitando a afirmar que a ADPF em questão determinou a aplicação do regime previsto no art. 100 da CF/88 às condenações judiciais sofrida pela agravante e que teria havido violação do ali decidido. Não se desconhece que a decisão tomada em sede de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental tem eficácia erga omnes (contra todos) e vinculante aos demais órgãos do Poder Judiciário (art. 10, §3o, Lei no 9.882/1999), contudo, no caso, a agravante sequer argumenta qual a fundamentação da ADPF 890 daria guarida ao seu pretenso direito de dispensa ao recolhimento das custas iniciais, o que não restou expressamente previsto na decisão vinculativa ali firmada. Sobre o princípio da dialeticidade em sede recursal, materializado, na presente hipótese, pelo art. 1.016, III, do CPC, que exige que o agravo de instrumento exponha expressamente “as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido”, transcrevo, por oportuno, os ensinamentos do professor Araken de Assis, em seu Manual dos Recursos, 4a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, págs. 107/108, in verbis: “É preciso que haja simetria entre o decidido e o alegado no recurso. Em outras palavras, a motivação deve ser, a um só tempo, específica, pertinente e atual. (...). Entende-se por impugnação específica a explicitação dos elementos de fato e as razões de direito que permitam ao órgão ad quem individuar com precisão o error in iudicando ou o error in procedendo objeto do recurso.” Nesse passo, a agravante descumpriu típica obrigação processual, posto que sequer houve no presente agravo de instrumento impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. Ademais, certo também que o dever-poder de sanabilidade de vícios recursais formais atribuível ao relator (CPC, art. 932, parágrafo único) não se presta a suprir eventual carência de argumentação do recurso (STF, ARE n. 953221, rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, julgado em 07/06/2016). Assim, mostra-se inviável o conhecimento do agravo de instrumento como pretendido pelos agravantes, à falta do requisito extrínseco atinente ao cabimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC/2015, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com fundamento nos artigos 1.016, inciso III, e 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de julho de 2023. ANA CANTARINO Relatora